Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO E RPV. PEDIDO DE RECÁLCULO DO DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PAGAMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu novo pedido de recálculo do débito e de expedição de requisitório complementar, formulado para substituir a TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, e julgou extinta a execução em razão do pagamento dos requisitórios, sem saldo remanescente, bem como do trânsito em julgado de decisão anterior que já havia rejeitado idêntica pretensão. Os agravantes sustentam que os Temas n. 1.360 e n. 1.361 do Supremo Tribunal Federal configuram fato jurídico superveniente apto a afastar a preclusão e a coisa julgada, autorizando a complementação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Temas n. 1.360 e n. 1.361 do Supremo Tribunal Federal autorizam, no caso concreto, a substituição da TR pelo IPCA-E e a expedição de requisitório complementar após o pagamento integral do débito; (ii) estabelecer se é cabível a reabertura de controvérsia já decidida com trânsito em julgado, em hipótese de concordância anterior da parte exequente com os cálculos, celebração de acordo e quitação plena da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte credora já formulou, em 2021, pedido de expedição de requisitório retificador para afastar a aplicação da TR, e essa pretensão foi rejeitada em decisão posteriormente mantida em todas as instâncias.
4. O histórico processual demonstra que houve concordância da parte exequente com os cálculos apresentados, celebração de acordo direto com o Distrito Federal, pagamento dos requisitórios e extinção da obrigação sem saldo remanescente.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário e o respectivo agravo regimental, afastou a incidência do Tema n. 1.170 ao caso concreto e ressaltou que a controvérsia envolve precatório já expedido, pago e extinto, com plena quitação.
6. O trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou a expedição de precatório complementar ocorreu em 22/02/2025, em data posterior ao trânsito em julgado do Tema n. 1.360, o que reforça a distinção entre a tese firmada em abstrato e a situação processual específica dos autos.
7. Os Temas n. 1.360 e n. 1.361 não autorizam, por si sós, a rediscussão irrestrita da matéria, pois a incidência de precedente de repercussão geral exige compatibilidade com a moldura fática e processual do caso concreto.
8. A pretensão recursal apenas reedita fundamentos já examinados e superados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, de modo que deve ser preservada a autoridade da coisa julgada e a estabilidade das relações processuais.
9. A multa do art. 1.021, §4o, do CPC não incide automaticamente e, no caso, não se evidencia manifesta inadmissibilidade nem caráter protelatório do recurso, porque a insurgência foi amparada, ao menos em tese, em precedentes supervenientes do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.